Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR QUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. PARTE ILEGÍTIMA. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA. PACTA SUNT SERVANDA. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEITOS CONTRATUAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO.
1. Muito embora o apelante não tenha demonstrado sua capacidade financeira, há informação nos autos de que estaria privado de liberdade, o que indica que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Gratuidade deferida.
2. Em que pese o genitor tenha a obrigação de auxiliar no custeio das despesas com educação dos filhos, podendo ser compelido a prestar-lhe alimentos, não é possível a sua inclusão no polo passivo de ação de cobrança do contrato de prestação de serviços educacionais que não firmou.
3. A norma inserta no art. 1.703 do CC determina que os cônjuges separados devem contribuir na proporção de seus recursos com o sustento dos filhos e não de forma solidária, não podendo haver presunção da solidariedade (art. 265 do CC).
4. Ante o princípio da relatividade dos efeitos contratuais, os efeitos do contrato devem ser limitados àqueles que participaram da transação.
5. O acolhimento da alegação de ilegitimidade do genitor para figurar no polo passivo da demanda, acarreta a prejudicialidade da alegação de nulidade de sua citação.
6. Nos termos dos arts. 352 a 355 do Código Civil, não tendo havido a imputação do pagamento, e tratando-se de dívidas vencidas ao mesmo tempo, a imputação deve ser feita em relação à mais onerosa, conforme realizado pelo credor.
7. Apelação do segundo réu conhecida e provida. Apelação da primeira ré conhecida e não provida.